Tribunal: TJDFT
Processo: 0725246-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725246-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, DOMINGOS LUIZ DA SILVA, DOMINGOS OLIVEIRA DA PAZ, DOMINGOS PEREIRA DE SOUSA, DOMIRO PERIERA DA SILVA, DONALDO ANDRADE DOS SANTOS, DONIZETE ALVES NETO, DONIZETE DO NASCIMENTO SILVA, DONIZETH FRANCISCO REGES, DONIZETTI DIAS OLIVEIRA, DORGIVAL CLAUDINO DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 53389990) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 52478390). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator